Tribunal: TJDFT
Processo: 0718400-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. SAÍDA ANTECIPADA DO CENTRO DE PROGRESSÃO PENITENCIÁRIA CUMULADA COM PRISÃO DOMICILIAR SOB MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. CRIME DE ROUBO E ROUBO AGRAVADO. DELITO COMPLEXO. VIOLAÇÃO À INTEGRIDADE FÍSICA. INCOMPATIBILIDADE COM O BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em Execução interposto pelo Ministério Público contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais que autorizou a saída antecipada do agravado do Centro de Progressão Penitenciária – CPP, cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica. O Ministério Público sustenta que o agravado não preenche os requisitos definidos no Pedido de Providências n. 0405992-25.2021.8.07.0015, visto que cumpre condenação por crime de roubo, delito complexo praticado contra o patrimônio e a integridade física mediante violência/grave ameaça à pessoa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em verificar se o crime de roubo, ainda que sem violência real, pode impedir a concessão da saída antecipada com prisão domiciliar mediante monitoração eletrônica, nos termos do Pedido de Providências n. 0405992-25.2021.8.07.0015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Juízo de Execuções Penais estabeleceu no Pedido de Providências n. 0405992-25.2021.8.07.0015 que a saída antecipada cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica é vedada aos condenados por crimes contra a vida, a integridade física, a dignidade sexual ou aqueles previstos na Lei n. 12.850/2013.
4. O crime de roubo constitui delito complexo cujo objeto jurídico é tanto o patrimônio quanto a integridade física e a liberdade do indivíduo, atingindo mais de um bem jurídico tutelado.
5. Os roubos circunstanciados pelo emprego de arma de fogo e/ou concurso de pessoas também violam o bem jurídico da integridade física e psicológica do indivíduo, ainda que não haja violência física efetiva.
6. A jurisprudência do Tribunal inclina-se para não admitir a saída antecipada para os condenados por roubo, mesmo na hipótese em que não exista a chamada "violência real".
7. A prática do crime de roubo, delito pluriofensivo, é suficiente para impedir a concessão do benefício da saída antecipada cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 117; Pedido de Providências n. 0405992-25.2021.8.07.0015.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1932535, 0736190-12.2024.8.07.0000, Rel. GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 1a Turma Criminal; Acórdão 1947070, 0744492-30.2024.8.07.0000, Rel. ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Criminal; Acórdão 1900020, 07215474920248070000, Rel. DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal.